Tribunal: TJES
Processo: 5002617-22.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Turismo; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002617-22.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICH AUGUSTO FILGUEIRA FLORINDO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002617-22.2024.8.08.0028

RECORRENTE:
ERICH AUGUSTO FILGUEIRA FLORINDO

RECORRIDO:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A
.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG ao recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REEMBOLSO PARCIAL. RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL LIMITADA A 10%. POSSIBILIDADE. ART. 740 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação em que o autor pretende a restituição de valores pagos por passagens aéreas não utilizadas, em razão de cancelamento motivado por problemas de saúde, bem como indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o reembolso do valor pago, com a retenção de multa contratual limitada a 10%, e afastando a indenização por dano moral.

2.
A controvérsia devolvida à esta Turma restringe-se à esfera patrimonial, inexistindo elementos que indiquem violação a direitos da personalidade. A frustração decorrente do cancelamento da viagem e o inconformismo com o valor reembolsado, por si sós, não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento inerente às relações de consumo.

3.

Não se verifica nos autos qualquer situação excepcional apta a demonstrar sofrimento psíquico relevante, humilhação, exposição vexatória, desídia prolongada ou conduta abusiva das fornecedoras que extrapole os limites do dissabor cotidiano. Ao revés, houve apreciação do pedido de cancelamento e restituição parcial, posteriormente corrigida pelo Judiciário, o que afasta a configuração do alegado abalo moral.

4. Dessa forma, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer apenas o dano material e afastar a indenização extrapatrimonial, inexistindo vício de julgamento ou
error in judicando
a justificar a reforma da decisão.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) para a parte autora, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)